Tribunal: TJSP
Processo: 1521752-46.2023.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Pinheiro Franco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Tentativa de roubo majorado pelo concurso de agentes, por três vezes, em concurso formal. Acusado e dois indivíduos, previamente concertados, que visualizam três jovens andando durante a noite em direção à estação de trem e anunciam o roubo. Condenação bem decretada. Prova forte. Autoria e materialidade claras. Relatos coerentes e harmônicos das vítimas acompanhado de reconhecimento pessoal.

Ementa:
Tentativa de roubo majorado pelo concurso de agentes, por três vezes, em concurso formal. Acusado e dois indivíduos, previamente concertados, que visualizam três jovens andando durante a noite em direção à estação de trem e anunciam o roubo. Condenação bem decretada. Prova forte. Autoria e materialidade claras. Relatos coerentes e harmônicos das vítimas acompanhado de reconhecimento pessoal. Versão exculpatória que não convence. Causa de aumento alusiva ao concurso de agentes bem reconhecida. Inexistência de campo para desclassificação para furto. Penas mantidas. Regime semiaberto não questionado pelo órgão ministerial. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Apelo improvido.